Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACELERAÇÃO DE ESTUDOS. EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. ALUNO MAIOR DE 18 ANOS. ARTIGO 33 DA RESOLUÇÃO 1/12 DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL– CEDF. CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA MÍNIMA. PREVISÃO DE ACORDO COM PROPOSTA PEDAGÓGICA PREVISTA NA LEI DE DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃO NACIONAL - LEI N. 9.394/96. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para concessão da antecipação dos efeitos da tutela mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O artigo 33 da Resolução 1/12 do Conselho de Educação do Distrito Federal– CEDF estabelece carga horária mínima a ser observada quando houver interesse em acelerar estudos dos ensinos fundamental e médio para a conclusão de cursos da educação de jovens e adultos - EJA. Note-se que o EJA, nos termos da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - Lei n. 9.394/96, é voltado os alunos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria (artigo 37 da LDB).
3. Caso concreto em que não há o que possa afastar a regra que torna indispensável o cumprimento integral do mínimo de carga horária exigida para o ensino médio, porque, em princípio, os elementos coligidos aos autos indicam não se tratar de estudante com aptidão excepcional e inequívoca para superar etapas necessárias do processo de ensino-aprendizagem por eventual altas habilidades ou superdotação (art. 59, inciso II, ambos da LDB).
4. À míngua de demonstração da probabilidade do direito invocado, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para obrigar a parte agravada a matricular e aplicar provas ao agravante para conclusão do ensino médio.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.